Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra o acórdão que ao negar provimento ao recurso do ente público, o condenou a pagar honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão no acórdão que fixou como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor da causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Na hipótese, o julgado não está alinhado à regra legal do art. 55, da Lei n. 9.099/95, segundo o qual, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Merece acolhimento a insurgência da parte para que seja fixada a base de cálculo da verba sucumbencial como sendo o valor da condenação.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração acolhidos para alterar o item 8 do acórdão recorrido e fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.